Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CONTÁGIO PELA COVID-19. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MATERIAL. CADASTRAMENTO DE OUTRO JULGADO NO PJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Havendo erro material no registro do acórdão, com a inserção de resultado de julgamento de outro processo, o erro deve ser corrigido.

II - Não assiste razão ao recorrente. A própria parte autora afirma em suas razões ser impossível definir com precisão em qual circunstância contraiu a doença. Os cuidados básicos para a não contaminação mostra-se primeiramente como um dever de todo cidadão, em prol de sua saúde e da coletividade. Destaca-se que mesmo tomando as medidas de cautela amplamente conhecidas, é possível se contagiar em qualquer local que corriqueiramente se frequenta.
III - É notório o trabalho governamental do DF em prol de toda população a exemplo da determinação do uso obrigatório de máscaras em ambientes públicos. Especificamente para os servidores do sistema penitenciário foram tomadas uma série de medidas preventivas as quais foram demonstradas nos autos.
IV - Conforme salientado na sentença, a responsabilização civil pressupõe a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos. O autor não logrou êxito em comprovar suas alegações e nem contradizer as provas trazidas pela parte ré. Logo, sem a demonstração da prática de ilícito por parte do Distrito Federal, não se reconhece a obrigação de indenizar, pela ausência dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

V – Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o erro material. Recurso inominado conhecido e não provido.